Tribunal: STF
Processo: HC 138584
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual. 



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória.